Tribunal: TJMT
Processo: 0000740-86.2013.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000740-86.2013.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIAS DA COSTA & PACIFICO LTDA - ME - CNPJ: 04.568.478/0001-73 (AGRAVADO), REGINALDO ELIAS DA COSTA - CPF: 020.461.409-07 (AGRAVADO), IVONETE PACIFICO - CPF: 021.354.459-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL – INTERRUPÇÃO COM DESPACHO DE CITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

1. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se Recurso de Agravo Interno apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação que negou provimento ao apelo, para afastar a prescrição intercorrente.

Irresignado o Agravante aponta a não ocorrência de prescrição intercorrente.

Afirma que a decisão se fundamentou em premissa equivocada de que teria que decorrido o prazo de 01 ano mais 5 anos de prazo quinquenal, a partir da não localização do devedor ou dos bens ou passíveis a penhora para garantia do débito.

Ressalta que o requerimento de citação por oficial de justiça foi formulado em 2014 e até a prolação da sentença, sequer, havia sido cumprida.

Suscita pela aplicação da Sumula 106 do STJ, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, requer a reconsideração da decisão, para dar provimento ao Apelo a fim de afastar a prescrição intercorrente decretada em primeira instancia.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação, que negou provimento que pleiteava afastar o decreto de prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe elementos aptos a ensejar a modificação da decisão.

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada, que negou provimento ao Apelo que manteve a sentença que decretou a prescrição intercorrente do crédito executado na primeira instancia, sob os seguintes fundamentos:

[...]
Conforme destacado na sentença recorrida, a conclusão pela ocorrência da prescrição intercorrente fundamentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acerca do termo inicial da suspensão do art. 40 da LEF, que corresponde à data da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor, bem como no entendimento de que os requerimentos formulados depois de ultrapassado o período de suspensão, e que tenham sido infrutíferos, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, considerando que a parte executada não foi localizada e que a Recorrente teve ciência de tal circunstância em 26/02/2014 (fl. 19), entendeu-se, assim, pela ocorrência da prescrição intercorrente em 26/02/2020, porquanto transcritos cinco anos do fim da suspensão sem que a Fazenda Exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis.

Pois bem, analisando os autos, constata-se que a Execução Fiscal foi protocolada em 15/04/2013, tendo sido determinada a citação da parte executada em 24/04/2013, sobrevindo intimação da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito, em vista do retorno negativo das cartas de citação, em 13/02/2014, resultando no requerimento para citação dos executados por oficial de justiça em
26/02/2014
,o que foi deferido, mas não cumprido, por motivos diversos, após o que foi proferida a sentença recorrida.

Acerca da prescrição intercorrente, assim disciplina o art. 40 da Lei no 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

(...)

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente
o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF, independentemente de haver petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito ou de haver menção ao art. 40 da LEF.

Portanto, no caso concreto resta inequívoca a ciência da Fazenda da não localização dos devedores, em 26/02/2014, de modo que independentemente de qualquer outra providência, ali iniciou-se a suspensão automática de um ano, após o que teve início a contagem do prazo quinquenal, fulminando na ocorrência da prescrição intercorrente em 26/02/2020.

Nesse passo, denota-se que a sentença recorrida está em consonância com a interpretação dada pelo STJ ao art. 40 da Lei 6.830/80.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC
.
[...]

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrado o transcurso do lapso temporal necessário a caracterizar a prescrição intercorrente do crédito executado.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações dos Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo, portanto, ser mantida pelos próprios fundamentos.

À luz dessas considerações, CONHEÇO do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023